Tribunal: TCU
Processo: 040.459/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2695/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Albrecht Equipamentos Industriais Ltda., de Waldir Albrecht e de Valdomiro Jose Campana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, repassados pela União por meio do contrato de subvenção econômica 03.10.0563.00, firmado entre a Finep e Albrecht Equipamentos Industriais Ltda., e que tinha por objeto o projeto "Bruthus SLF móvel para esgoto sanitário". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o Parecer de Análise da Prestação de Contas AFC/DPC/CPC2/Finep, de 4/4/2017 (peça 54) e o Edital de Notificação 1/2021 DPCT, de 21/1/2021 (peça 59), para os responsáveis Waldir Albrecht e Valdomiro José Campana, e entre a notificação de devolução dos recursos feita por meio da Carta Finep 10550, de 18/11/2017 (peça 58) e a Proposta de TCE 2/2021, de 26/1/2021 (peça 63), para a responsável Albrecht Equipamentos Industriais Ltda.; considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição quinquenal ocorreu em 4/4/2017; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 116-119); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 040.459/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Albrecht Equipamentos Industriais Ltda (79.897.849/0001-60); Valdomiro Jose Campana (XXX.341.759-XX); Waldir Albrecht (XXX.297.019-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.